Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702572-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) OPOENTE: LUIZ OTAVIO ROCHA LUCK OPOSTO: ALINE DANIELLE AMORIM LUCK AGRAVADO: L. H. A. L., A. L. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE DANIELLE AMORIM LUCK D E S P A C H O À Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante esta Colenda Turma. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator